Tribunal: TJDFT
Processo: 0731742-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731742-93.2024.8.07.0000 DESPACHO O comprovante de pagamento (id 62345778) não possui representação numérica do código de barras da Guia de Custas e Emolumentos/Guia recurso - 1a Instância - Agravo de Instrumento (id 62345777). Ao agravante, para juntar o comprovante completo ou realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator